Tribunal: TJPA
Processo: 0801645-78.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10588 - Vícios de Construção
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801645-78.2019.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SUPER LIFE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BUILDING SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

APELADO: ELLEN REGINA DA SILVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO. AGENTE FINANCIADOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que o condenou solidariamente, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, à restituição em dobro de valores pagos a título de taxa de evolução da obra, ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e danos morais, sustentando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade como agente financiador do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco, na qualidade de agente financiador, possui legitimidade e pode ser responsabilizado pelo atraso na obra; (ii) estabelecer se há nexo causal entre sua conduta e os danos suportados pela adquirente; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores relativos à taxa de evolução da obra em face da instituição financeira; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro sem comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato atribui exclusivamente à construtora/incorporadora a responsabilidade pela execução e entrega do imóvel, cabendo ao banco apenas o financiamento à produção, sem ingerência sobre o cronograma da obra.

4. Não há prova de que a instituição financeira tenha contribuído para o atraso, inexistindo nexo causal apto a fundamentar responsabilidade civil ou solidariedade com a construtora.

5. A restituição da taxa de evolução da obra exige demonstração de cobrança indevida imputável ao banco, o que não foi comprovado.

6. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, depende de comprovação de má-fé, ausente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por ELLEN REGINA DA SILVA NUNES.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

Determinar à restituição em dobro pelos réus do valor pago pela autora indevidamente a título de comissão de corretagem, bem como de “Taxa da Fase de Construção” ou “Taxa de Evolução da Obra”, contados desde o fim do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, se prevista no contrato, ou do dia em que deveria ser entregue a obra até a entrega efetiva do imóvel;

b)

No que concerne aos valores de aluguéis que a parte teve que suportar com o atraso, condeno os réus, já qualificados, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados desde o fim do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, se prevista no contrato, ou do dia em que deveria ser entregue a obra até a entrega efetiva do imóvel, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela;

c)

Condeno as requeridas ao pagamento da multa no importe de 2% (dois por cento) do valor do imóvel objeto do contrato pela obra não ter sido concluída no prazo fixado de 24 meses, ficando o montante em R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), conforme estipulado em contrato.

d)

Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

e)

Condenar os réus danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Ficam indeferidos os eventuais demais pedidos.

Condeno as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 20600011).

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, os seguintes fundamentos para a reforma da sentença: (i) ausência de responsabilidade do banco pelo atraso na entrega do imóvel, argumentando que sua atuação no empreendimento limita-se ao acompanhamento e fiscalização financeira, com repasse de valores condicionado ao cumprimento de requisitos pela incorporadora, não lhe cabendo gerenciar os prazos da obra; (ii) ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos danos decorrentes do atraso na obra, uma vez que a responsabilidade pela entrega do imóvel recai exclusivamente sobre a construtora e incorporadora, como proprietária e única titular do empreendimento, conforme se extrai do próprio contrato firmado entre as partes; (iii) impossibilidade de devolução em dobro dos valores, porquanto a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de má-fé do credor, requisito que não restou demonstrado nos autos; e (iv) descabimento dos danos morais, ao argumento de que não restaram comprovados os pressupostos para a responsabilidade civil — ação, dano, nexo de causalidade e culpa — não configurando a hipótese fática mais do que mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para que sejam afastadas todas as condenações impostas ao banco, com a extinção do processo em relação à instituição financeira.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia central reside em saber se o Banco do Brasil, na qualidade de agente financiador do empreendimento imobiliário denominado "Condomínio Super Life Castanhal", pode ser responsabilizado solidariamente pelo atraso na entrega da unidade habitacional adquirida pela autora, com todas as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais daí decorrentes.

2.1.

Da ilegitimidade passiva e da ausência de responsabilidade do Banco do Brasil pelo atraso na obra

O contrato firmado entre as partes deixa absolutamente clara a posição jurídica de cada um dos envolvidos no negócio: a BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA é a única, legítima e exclusiva proprietária, incorporadora, construtora e vendedora do empreendimento, sendo responsável pelo andamento das obras e por sua respectiva entrega. O Banco do Brasil figura, nessa relação, como agente financiador — e apenas como tal.

A própria cláusula contratual acostada aos autos é elucidativa nesse ponto. O prazo estimado para conclusão do empreendimento foi estabelecido a partir da data de assinatura do contrato de financiamento, o que não transfere ao banco a obrigação de entregar o imóvel, mas tão somente delimita o horizonte temporal do financiamento à produção. O cumprimento desse prazo é obrigação exclusiva da construtora e da incorporadora.

Nas operações em que o Banco do Brasil atua como agente financiador de empreendimentos imobiliários no âmbito do financiamento à produção pessoa jurídica, compete à instituição financeira o acompanhamento e a fiscalização financeira do empreendimento, com liberação de recursos condicionada ao cumprimento, pela incorporadora, de requisitos contratuais e legais — tais como evolução mínima de obra, percentual de vendas e obtenção de licenças ambientais. Trata-se de controle de risco financeiro, e não de gerenciamento do cronograma físico da construção.

Essa distinção é essencial. O fato de o banco fiscalizar o andamento da obra para fins de liberação de parcelas do financiamento não equivale a assumir a responsabilidade pela execução da obra ou pelo cumprimento dos prazos de entrega. A suspensão da liberação de recursos em caso de descumprimento contratual pela incorporadora não representa falha do banco — ao contrário, é exatamente o que se espera de uma instituição financeira responsável.

Não há, nos autos, qualquer prova de que o Banco do Brasil tenha deixado de repassar recursos devidos, ou de que eventual irregularidade na liberação das parcelas tenha contribuído causalmente para o atraso na entrega do imóvel. Ao contrário, o que se verifica é o inadimplemento da construtora em relação ao cronograma de execução da obra, circunstância que diz respeito exclusivamente à relação jurídica entre a incorporadora, a construtora e a adquirente.

2.2.

Da ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado

Para que se configure a responsabilidade civil, é indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte lesada. Sem esse elemento, ainda que exista dano e ainda que haja uma conduta reprovável, não há que se falar em responsabilidade.

No presente caso, o dano sofrido pela autora — consistente no atraso na entrega do imóvel e nas consequências daí decorrentes — tem origem na conduta da construtora e da incorporadora, que descumpriram o prazo contratualmente estabelecido para a conclusão das obras. Não há nenhum elemento nos autos que permita estabelecer um vínculo causal entre a atuação do Banco do Brasil e o referido atraso.

A responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de criar nexo causal onde ele não existe. A solidariedade passiva entre os membros da cadeia de fornecimento pressupõe que todos os integrantes tenham, de alguma forma, contribuído para o evento danoso. No caso dos autos, o banco não participou da execução da obra, não controlou o cronograma, não era responsável pela entrega das chaves e não tem qualquer poder jurídico ou fático de obrigar a construtora a concluir o empreendimento.

A ausência de prova do nexo causal é, por si só, suficiente para afastar todas as condenações impostas ao Banco do Brasil.

2.3.

Da ausência de prova de cobrança indevida de juros de obra e da falta de demonstração técnica do período indevido

A sentença condenou os réus, solidariamente, à restituição em dobro dos valores pagos a título de "Taxa da Fase de Construção" ou "Taxa de Evolução da Obra". Entretanto, não há nos autos qualquer demonstração técnica de que o Banco do Brasil tenha cobrado diretamente da autora valores a esse título, nem tampouco a identificação precisa do período em que tais cobranças eventualmente teriam ocorrido de forma indevida.

A taxa de evolução da obra é uma tarifa paga pelo adquirente durante o período de construção do imóvel, correspondendo, na essência, a juros sobre o capital financiado e ainda não amortizado. Trata-se de encargo inerente ao contrato de financiamento à produção, exigível durante a fase em que a obra está em andamento. A abusividade surge quando essa cobrança persiste após o prazo previsto para a entrega do bem — o que, repita-se, é obrigação da construtora, e não do banco.

No caso concreto, para que se pudesse imputar ao Banco do Brasil a responsabilidade pela devolução dessas taxas, seria necessário demonstrar: (a) que o banco foi o agente que realizou especificamente tais cobranças; (b) que as cobranças ocorreram em período posterior ao prazo contratual de entrega; e (c) qual o montante efetivamente pago de forma indevida. Nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado nos autos de forma a vincular a conduta do banco à cobrança impugnada.

2.4.

Da impossibilidade da devolução em dobro sem comprovação de má-fé

Ainda que se admitisse, por hipótese, que o Banco do Brasil tivesse cobrado valores indevidos — o que não se reconhece —, a devolução em dobro pretendida pela autora e acolhida pela sentença não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a repetição do indébito em dobro, exige, como pressuposto inafastável, a comprovação da má-fé do fornecedor. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em reiterados precedentes firmou que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor só é cabível quando demonstrada a má-fé do credor.

No caso dos autos, não há qualquer prova de que o Banco do Brasil tenha agido com dolo ou má-fé na cobrança dos encargos contratuais. Ao contrário, a instituição financeira atuou nos estritos limites do contrato de financiamento firmado com a autora, exercendo regularmente os direitos que lhe foram conferidos pelo instrumento negocial. A cobrança de encargos com base em previsão contratual não configura má-fé, ainda que, eventualmente, tais encargos venham a ser considerados indevidos em determinado período.

A ausência de demonstração de má-fé é óbice intransponível à condenação em devolução dobrada, devendo esse ponto ser reformado pela sentença recorrida.

2.5.

Da ampliação indevida da solidariedade prevista no CDC

Por fim, cumpre destacar que a responsabilidade solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor entre os integrantes da cadeia de fornecimento tem alcance delimitado pela efetiva participação de cada agente na produção do dano. Não se trata de solidariedade irrestrita e automática, capaz de alcançar qualquer sujeito que, de algum modo, se relacione com a cadeia produtiva.

O Banco do Brasil, na condição de agente financiador, não integra a cadeia de fornecimento do produto imóvel no mesmo sentido em que a construtora e a incorporadora o fazem. Sua participação é acessória — viabiliza o financiamento da aquisição, mas não tem qualquer ingerência sobre a qualidade, o prazo ou a execução da obra.

Estender ao banco a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes do atraso na obra — lucros cessantes, danos morais, multa moratória e taxa de evolução — significa ampliar, de forma indevida, o alcance da norma consumerista, com reflexos negativos sobre o equilíbrio das relações contratuais e sobre a própria dinâmica do crédito imobiliário. A solidariedade não pode ser presumida nem artificialmente construída para alcançar agente que não deu causa ao dano.

Diante de todo o exposto, tenho que o recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil merece integral provimento, para que sejam afastadas todas as condenações a ele impostas pela sentença de origem.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e excluir integralmente o Banco do Brasil S.A. das condenações que lhes foram impostas.

Em razão da sucumbência da parte apelada, condeno Ellen Regina da Silva Nunes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco do Brasil S/A, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, tendo em vista que a parte apelada é beneficiária da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026